Tribunal: CARF
Processo: 10166.731755/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731755/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.933 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FRANCISCO JOAO PAULO CESILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731755/2018-58
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731755/2018-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 25.253,30, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
apurada a partir de dados apresentados pelas Fontes Pagadoras e comprovantes de
rendimentos apresentados pelo contribuinte.
A autoridade lançadora constatou, com base na análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, omissão de rendimentos do trabalho com
vinculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
1.200.000,00, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes. Registra ainda que, na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 304.601,76.
Cientificado do lançamento em 16/10/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/11/2018.
Em sede recursal, o interessado alega, em síntese, que não existe razão para a cobrança
da multa de ofício em porcentagem de 75% do valor do tributo, sendo desarrazoada e
desproporcional, declarando o seu caráter confiscatório. Encerra sua impugnação
pedindo a exclusão da multa de ofício ou subsidiariamente minimizar o valor da multa
em patamares lícitos e justos, em percentual abaixo de 20%, conforme precedente do
STF.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731755/2018-58

Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Tempestivo o recurso, passa-se ao exame da lide.
No curso do procedimento fiscal, que deu origem à Notificação de Lançamento
em análise, a autoridade lançadora constatou omissão de rendimentos do trabalho
sujeitos à tabela progressiva do IRPF, no valor de R$ 1.200.000,00, recebidos pelo
interessado. A referida infração ensejou a exigência de Imposto de Renda Pessoa
Física com os respectivos acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros de mora).
Em sede recursal, sustenta o interessado, em síntese, que a aplicação de multa
de 75% é excessiva e tem efeito de confisco, conforme decisões judiciais que
transcreve.
De início, observa-se que o interessado não contestou expressamente a infração
de omissão de receita apurada pela autoridade lançadora. Nesse sentido, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante e o respectivo lançamento, em
relação à matéria não impugnada, considera-se definitivamente constituído na esfera
administrativa.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731755/2018-58

No que diz respeito às decisões judiciais citadas pelo interessado, observa-se
que o disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil determina que a sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Donde se
conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode
usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois esses são “inter partes” e não
“erga omnes”.
Quanto às alegações relativas à aplicação da multa de 75%, deve-se esclarecer
que, entre as limitações do poder de tributar, encontra-se a vedação de utilizar tributo
com efeito de confisco, que não se aplica ao caso em exame, pois sanção de ato ilícito
(multa de ofício) não se inclui na definição de tributo (art. 150, VI, da CF/88 c/c art.
3o. do CTN).
A obrigação tributária principal compreende o tributo e, caso haja, a respectiva
penalidade pecuniária, que deve estar prevista em lei e ser proposta por ocasião do
lançamento (art. 97, inciso V, 113 e 142 do CTN).
O art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 (com suas alterações posteriores)
define que nos casos de lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, como ocorre no caso
em exame.
Conforme se lê na Notificação de Lançamento, a autoridade lançadora
constatou infração referente à omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela
progressiva do IRPF, no valor de R$ 1.200.000,00, recebidos pelo interessado.
A sobredita infração ensejou a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, sujeito à Multa de Ofício de 75%, tal qual definido na legislação.
A análise da validade do dispositivo legal que instituiu a multa de 75% é função
exclusiva do Poder Judiciário, já que é vedado ao julgador administrativo se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei, no âmbito do processo administrativo
fiscal, conforme dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, mesmo porque tais
conceitos são subjetivos, assim como são as definições de exorbitante, desarrazoada e
desproporcional. A legislação já citada definiu a norma do lançamento com a multa de
ofício de 75%, não havendo como afastá-la no âmbito administrativo, se observada a
hipótese estabelecida para a sua aplicação, como ocorrido no presente caso. Ademais,
os princípios constitucionais citados na defesa norteiam o legislador e não o aplicador
da lei.
Dessa forma, o tratamento tributário dispensado ao interessado seguiu
estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente
observados pela autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória (art.
142, § único, do Código Tributário Nacional).
Por fim, não havendo razões específicas de defesa em relação à omissão de
receita apurada pela autoridade lançadora, deve ser mantido o Imposto de Renda
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.731755/2018-58

Pessoa Física Suplementar, bem como seus acréscimos legais, o que inclui a Multa de
Ofício de 75% ora questionada.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Esclarecemos, adicionalmente, que neste autos não foi aplicada multa isolada,
mas sim multa de ofício, bem como a infração origina-se de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica não havendo relação com pedido de compensação.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Original